Tribunal: TJMT
Processo: 1006968-11.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1006968-11.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[SANDRO CARLOS DA SILVA - CPF: 017.723.951-45 (RECORRENTE), IGHOR MIGUEIS RIBEIRO - CPF: 004.785.071-00 (ADVOGADO), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (RECORRIDO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
PEDIDO DE VISTA
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial
, sob fundamento de que a relação jurídica entre as partes não foi comprovada, declarando inexigível o débito discutido e condenando a parte reclamada a indenizar a parte autora por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O recorrente se insurge em face do quantum indenizatório, requer a majoração do quantum indenizatório.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:
1006968-11.2021.8.11.0002

Recorrente:
Sandro Carlos da Silva

Recorrido:
Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A

Relator:
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Vogal:
Lúcia Peruffo

Data do julgamento:
02/12/2021

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento para melhor análise do feito.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, ante a ocorrência de suposta inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, já que a parte promovente alega na inicial não possuir relação jurídica com a parte promovida.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), havendo insurgência da parte promovente para majoração do valor.

O magistrado Relator negou provimento ao recurso, aplicando a vedação da reformatio in pejus, pois entendeu pela inexistência de dano moral ante a existência de restrição prévia,
conforme trecho do voto que cito:

Com relação ao dano moral reconhecido pelo juízo a quo e fixado no montante de R$3.000,00 (três mil reais), verifica-se que a parte autora possui inscrição negativa pré-existente ao débito discutido na ação, conforme demonstra o extrato anexado à contestação, inscrita pela empresa CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, disponibilizada em 15/01/2017 no valor de R$ 617,47.

A esse respeito, frisa-se que a parte recorrente não informou, durante a instrução processual, se a mencionada inscrição estava sub judice ou fez prova que se tratava de anotação indevida.

Dessa forma, restando comprovado que há anotação preexistente em nome da consumidora nos órgãos de proteção, inexiste dano moral a ser indenizado, em consonância com o disposto na Súmula 385 do STJ.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da reformatio in pejus, o qual proíbe a revisão do decisum para piorar a situação da parte Recorrente.

Pois bem.

A despeito do entendimento do magistrado Relator, esta magistrada entende que em contestação houve a comprovação da cessão de crédito e a origem da dívida, mediante a juntada de termos de cessão de crédito públicos específicos que comprovam que ITAÚ UNIBANCO S/A cedeu créditos à parte Recorrida, no qual consta a vinculação da consumidora por meio do seu CPF, além do número do contrato e do valor da dívida.

Portanto, em que pesem as alegações da parte Recorrente quanto ao pedido de majoração e o entendimento do relator de que não houve comprovação da relação jurídica e origem do débito e que há restrições prévias a afastar o dano moral, entendo que o recurso deve ser desprovido por fundamento diverso, porquanto devidamente demonstrada a cessão de crédito e a origem da dívida inscrita, não havendo ato ilícito.

Os documentos juntados comprovam a cessão de crédito e a origem da dívida, sendo a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção devida, já que realizada no exercício regular de direito.

Considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
reformatio in pejus
ante a comprovação da contratação e não por restrição prévia, princípio este que proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte Recorrente.

Ante o exposto,
permisssa venia­
, DIVIRJO dos fundamentos do voto proferido pelo magistrado Relator e o faço para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte promovente e manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus
diante da comprovação da origem do débito.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021